Tribunal: TJES
Processo: 0003546-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003546-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR MANOEL FARIAS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 27 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
e desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a quantidade de disparos pode fundamentar a exasperação da pena-base; (iii) determinar se é idônea a majoração da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo com fundamento no calibre do armamento; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A devolutividade da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é restrita aos fundamentos recursais, nos termos da Súmula nº 713 do STF.

4. A premeditação, evidenciada pelo planejamento prévio e consciente da conduta criminosa, revela maior intensidade do dolo e eleva o grau de censurabilidade do comportamento do agente, configurando fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

5. A premeditação e a execução do homicídio mediante diversos disparos em via pública evidenciam dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A negativação da conduta social fundada em suposto envolvimento com tráfico de drogas, sem condenação transitada em julgado específica e diversa da utilizada para caracterizar a reincidência, viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

7. A valoração negativa da personalidade baseada em impressões subjetivas de frieza, agressividade ou ausência de empatia, desacompanhadas de elementos técnicos ou dados concretos, mostra-se indevida e configura
bis in idem
quando tais aspectos já integram a análise da culpabilidade.

8. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrada execução de elevada intensidade, mediante inúmeros disparos e uso de arma de alto poder lesivo, elementos que extrapolam o conteúdo normativo das qualificadoras reconhecidas.

9. As consequências do homicídio são legitimamente valoradas de forma negativa quando comprovado que a vítima deixou filho menor com necessidades especiais, circunstância que transborda o resultado morte inerente ao tipo penal.

10. A pena-base do homicídio deve ser redimensionada diante do afastamento das vetoriais da conduta social e da personalidade, mantendo-se negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

11. No crime de porte ilegal de arma de fogo, o uso de pistola calibre .40, embora de uso permitido, revela maior potencial lesivo e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

12. A negativação da conduta social e da personalidade no delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser afastada pelos mesmos fundamentos aplicados ao crime de homicídio.

13. A majoração da pena-base fundada em motivos “injustificáveis” e em circunstâncias “não favoráveis”, sem indicação de elementos concretos, configura fundamentação genérica e deve ser afastada.

14. O redimensionamento das penas-base, com manutenção das quantias de aumento pelas agravantes por serem mais benéficos ao réu, conduz à redução da pena total, mantido o regime inicial fechado.

15. A condenação ao pagamento de custas é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo eventual gratuidade ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A premeditação legitima a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com qualificadoras do tipo; 2. É vedada a negativação da conduta social e da personalidade com base em suposições, processos em curso ou impressões subjetivas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e de
bis in idem
.; 3. A orfandade de filho menor, especialmente com necessidades especiais, constitui consequência grave apta a exasperar a pena-base no crime de homicídio; 4. No crime de porte ilegal de arma de fogo, o elevado potencial lesivo do calibre do armamento pode justificar a majoração da pena-base, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 69, 121, § 2º, III e IV, e 33, § 2º, “a”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.718.332/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0003546-89.2023.8.08.0024

APELANTE:
VITOR MANOEL FARIAS DE ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
VITOR MANOEL FARIAS DE ANDRADE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, ao cumprimento de pena de 27 (vinte e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa e reparação de danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos.

Em suas razões recursais (id 16295590), a defesa pugna, em síntese, pelo
(i)
redimensionamento da pena-base do crime de homicídio qualificado, alegando desproporcionalidade e
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime); e
(ii)
afastamento da exasperação da pena-base fundamentada na “quantidade de disparos”, sustentando ser inerente ao tipo penal.

Requer, ainda,
(iii)
a redução da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo ao mínimo legal, argumentando que a menção ao calibre (.40) não constitui fundamento idôneo para majoração; e
(iv)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, no id 16881888, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16881888, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 7 de dezembro de 2022, por volta das 16h14min, na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Vitória, nas proximidades do Escritório Social da SEJUS, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima André da Silva Bispo, causando-lhe a morte.

Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado por ciúmes, em razão de um desentendimento anterior em uma festa onde a vítima teria “dado em cima” da esposa do acusado. No dia dos fatos, o réu, a bordo de um veículo de aplicativo, avistou a vítima na fila do órgão público, determinou a parada do carro, desembarcou e a surpreendeu com disparos de arma de fogo em via pública movimentada, o que configurou o perigo comum e a impossibilidade de defesa do ofendido.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pela prática dos crimes insculpidos no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do diploma penal.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Aduz o recorrente que as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal nas dosimetrias relativas aos crimes do art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

Depreende-se dos autos que, na primeira fase, o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação ao delito de

homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, III e IV, CP)
, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, da
conduta social
, da
personalidade
,

das
circunstâncias
e das
consequências do crime
. Senão vejamos trecho da r. sentença:

“1º Crime: DO HOMICÍDIO CONSUMADO.

Partindo do mínimo legal (12 (doze) anos de reclusão), passo a analisar as circunstâncias em relação a vítima André da Silva Bispo:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou plena insensibilidade para com a vida humana.
O acusado tinha absoluta consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, com clara premeditação e violência exacerbada
– inclusive com arma de alto poder de transfixação (.40) – demonstrando que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

(...)

Em relação aos antecedentes criminais, observo que o acusado possui condenação por tráfico de drogas (Processo nº 0008711-27.2021.8.08.0012), todavia, haverá valoração única e exclusivamente quando da análise da circunstância agravadora da reincidência, transferindo sua análise para a referida ocasião, merecendo, destarte, valoração neutra nesta etapa.

Sua
conduta social não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, denotando-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.
Nesse passo, há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, porém, que inexistem notícias comprovando vínculo empregatício, embora alegue trabalhar como borracheiro. Por outro lado, sua relação no âmbito familiar é muito boa, mesmo porque seus familiares aqui compareceram para assistir ao julgamento. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade do agente, revela ausência de empatia, enorme agressividade e frieza em seus atos, sendo o delito em debate praticado com intensa perversidade.
A valoração desta circunstância prescinde de laudo psiquiátrico e deve ser valorado negativamente.

O motivo do crime narrado na denúncia teria sido o fato de supostamente a vítima ter “dado em cima” da esposa do acusado em uma festa, o que teria causado ciúmes no mesmo. Todavia, não foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora (inc. I), não podendo ser também considerado como circunstância judicial.

As
circunstâncias são de todo desfavoráveis porquanto o acusado cometeu o crime de forma sorrateira, posto que ficou todo instante dentro de um veículo aguardando o melhor momento para executar a vítima, verificando, claramente, que a cogitação do delito foi arquitetada de forma ardilosa
, mediante atos preparatórios com arma de alto poder transfixante e atos executórios revelando gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

Nesse passo,
foram efetuados inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava desarmada e desprotegida em local com enorme circulação de pessoas no período da tarde, com elevada aglomeração de pessoas
, elementos que desbordam das circunstâncias naturais do crime,
denotando-se considerável desvalor fundado no modo agressivo e violento da execução delitiva ao revelar alto nível de ousadia e audácia por parte do agente.

(...)

As
consequências extrapenais foram gravíssimas, observando-se que a vida de um jovem foi ceifada subitamente
, ressaltando-se na hipótese os danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.
A vítima era pessoa trabalhadora, pessoa benquista, deixando uma criança ao tempo dos fatos de dez (10) anos, que possuía TDH/TOD, o que deve ser valorado negativamente.

Tinha naturalmente, como milhares de crianças, sonhos com seu pai, um filho carinhoso, que de seus cuidados necessitava e o tinha como herói. A perda brutal de seu pai lhe afetará durante toda a vida, prejudicando-o no rendimento escolar, enfim, não terá mais a paz, a segurança e o amor junto a seu pai.

(...)

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão (...).”

No que diz respeito à
culpabilidade
, o Magistrado sentenciante valorou-a negativamente citando a premeditação, a violência exacerbada e a efetuação de diversos disparos. Entendo que a premeditação e a quantidade excessiva de disparos em via pública denotam, de fato, um dolo mais intenso que excede a normalidade do tipo penal.

Em situação semelhante, cito os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

(
STJ, AgRg no REsp
nº
2.113
.
431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024
) (grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir a ausência de resposta à acusação não gera nulidade quando a defesa técnica, intimada, opta por apresentar petição com requerimento diverso, nos termos do art. 565, do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa.
A fixação da pena-base em 16 anos mostra-se adequada diante da especial reprovabilidade da conduta (vários disparos) e da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, revelando culpabilidade elevada e maus antecedentes.
A pena-base foi reduzida na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, tendo em vista o elevado grau de execução do delito, com diversos disparos efetuados contra a vítima, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...)

(TJES; APCr 0006918-56.2021.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025)
(grifei)

Além disso, não vislumbro
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois a premeditação diz respeito ao planejamento interno e ao dolo intenso, enquanto a qualificadora foca no modo de execução pela surpresa. Portanto,
mantenho
a valoração negativa do vetor da
culpabilidade.

Contudo, quanto à
conduta social
, o juízo sentenciante negativou este vetor baseando-se em informações reiteradas apontando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 444, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Embora o réu possua uma condenação anterior, o próprio Magistrado corretamente a reservou para a fase da reincidência.

Sendo assim, utilizar informações de envolvimento com o tráfico sem condenação transitada em julgado específica para este fim, distinta da usada na reincidência, viola o princípio da presunção de inocência para fins de dosimetria. Assim,
afasto
a valoração negativa da circunstância da
conduta social
.

Outrossim, quanto à
personalidade
, a sentença apontou a ausência de empatia, agressividade e frieza. Sucedce que a aferição da
personalidade
exige elementos técnicos ou dados concretos que demonstrem um desvio psicológico ou moral profundo, o que não se verifica nos autos.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta por condenado pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), buscando a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
A personalidade do agente não pode receber valoração negativa baseada apenas em impressões subjetivas sobre frieza ou ausência de emoção no interrogatório, sem suporte em dados concretos de maior periculosidade, sendo necessária sua neutralização.
6. As circunstâncias do crime são negativadas de forma idônea quando o homicídio é executado em via pública de expressiva circulação urbana, expondo terceiros ao risco e aumentando a reprovabilidade da conduta. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (...)

(TJAL; APL 0700830-18.2022.8.02.0067; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 03/12/2025; DJAL 03/12/2025)
(grifei)

_____________

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSONALIDADE. AGRESSIVIDADE. INSENSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INADEQUAÇÃO. FRIEZA E AGRESSIVIDADE. CARACTERÍSTICAS INERENTES AO TIPO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS INFORMADORES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) III.
A demonstração da agressividade e insensibilidade do réu no cometimento dos crimes não excede as condições normais à espécie e deslegitima a majoração da pena-base a partir da valoração negativa da personalidade
. lV. Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso, deve-se proceder à análise da dosimetria da pena, mesmo não havendo impugnação pela Defesa. V. Para o cálculo da pena-base e da pena intermediária não há um critério matemático específico, de modo que o aumento da reprimenda deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação, informadores do processo de aplicação da reprimenda. (...)
VIII. Recurso conhecido e provido.

(TJDF; APR 2017.06.1.004501-7; Ac. 114.4507; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 13/12/2018; DJDFTE 23/01/2019)
(grifei)

Para além disso, a frieza e a agressividade na execução já foram consideradas na análise da culpabilidade. Valorar novamente aqui configuraria
b
is in idem
. A jurisprudência exige fundamentação concreta e não genérica para o desvalor desta circunstância, razão pela qual
afasto
a negativação da vetorial da
personalidade.

No tocante às
circunstâncias do crime
, extrai-se dos autos que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: (i) o recurso que dificultou a defesa da vítima e (ii) o perigo comum. O juízo singular utilizou a primeira para qualificar o delito e deslocou a segunda para a segunda fase da dosimetria, a título de agravante, razão pela qual a defesa suscita a ocorrência de
bis in idem.

Entretanto, embora o
“modo sorrateiro”
guarde relação com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima — empregada para qualificar o tipo penal — e o
“local com aglomeração”
se comunique com a agravante do perigo comum, valorada na segunda fase, verifica-se que o Magistrado também fundamentou o desvalor das circunstâncias em aspectos autônomos da conduta. Com efeito, destacou-se a intensidade da execução, evidenciada pelos
“inúmeros disparos”
, bem como o meio empregado, consistente em
“arma de alto poder transfixante”
.

Tais elementos demonstram audácia e periculosidade concretas na execução do delito, extrapolando o conteúdo normativo das qualificadoras reconhecidas, o que legitima a exasperação da pena-base, sem que se configure indevida duplicidade de valoração.

Dessa forma, mostra-se legítima a exasperação da pena-base diante da valoração negativa das

circunstâncias do crime
, nos termos da fundamentação expendida na r. sentença.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, foi valorado negativamente o fato de a vítima deixar um filho de 10 (dez) anos com TDAH/TOD, que perdeu o suporte paterno. A orfandade de filho menor de idade, especialmente com necessidades especiais, é fundamento idôneo e aceito pela jurisprudência para exasperar a pena-base, pois os efeitos transbordam o resultado morte inerente ao tipo penal. Veja-se:

(...) 1. Para se chegar a uma aplicação justa da Lei Penal, o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-separa as singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapado procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar caputindividualmente: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências docrime e comportamento da vítima. 2.
Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes e tramado comantecedência, além das notícias de que a acusada preparou todo oambiente para o ingresso do corréu e para assegurar a não identificaçãodos criminosos,
bem como a constatação de que a vítima deixou filho de 3 anos, são situações aptas a ensejar a valoração negativa
daculpabilidade, das circunstâncias e
das consequências do crime
.
(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.718.332; Proc. 2024/0300944-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 6. Conforme tese fixada no Tema repetitivo 1.318, a jurisprudência do STJ permite a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que não constitua elementar do tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. 7.
A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte
.
(...) lV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DA AGRAVADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ; AgRg-REsp 2.030.024; Proc. 2022/0309839-1; RJ; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 20/08/2025)
(grifei)

Logo, de igual modo
mantenho
a valoração negativa das
consequências do crime.

Diante do afastamento das vetoriais de conduta social e da personalidade, remanescem negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências. Adotando o critério proporcional de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (18 anos) para cada vetorial negativa, o que corresponde a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por vetor, redimensiono a
pena-base para
18
(
dezoito
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e do perigo comum (qualificadora deslocada). O Magistrado sentenciante aumentou a pena em 2 (dois) anos para cada agravante. Mantenho o
quantum
da sentença, pois benéfico ao réu se comparado à fração usual de 1/6 (um sexto), ficando a perna intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses
para o crime de homicídio qualificado.

Superado tal ponto, em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, Lei nº 10.826/2003)
,
a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade da fundamentação sobre o calibre da arma. O Magistrado fixou a base em 3 (três) anos, sendo o mínimo de 2 (dois) anos, negativando
culpabilidade
,
personalidade,

conduta social
e
circunstâncias do crime
, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“2º Crime: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Partindo do mínimo legal (reclusão de dois a quatro anos e multa), passo a analisar as circunstâncias:

Culpabilidade reprovável, considerando que o crime principal foi cometido com uma arma de grosso calibre de grande poder transfixante (.40)
, observando-se que também armas de grosso calibre comumente transitam com o mesmo (9mm); antecedentes com registro de condenação criminal, protraindo sua análise para quando da avaliação da agravadora da reincidência;
personalidade do réu aponta grande agressividade
;
a conduta social do réu não é boa face ao envolvimento para com a prática de crimes
;
quanto
aos motivos do crime são injustificáveis
;
as circunstâncias não são favoráveis
; sem maiores consequências extrapenais quanto a este delito; a vítima é a coletividade; as condições econômicas do acusado não foram objeto de debate.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo.”

No tocante à
culpabilidade
, o juízo citou o uso de arma de grosso calibre (.40) de grande poder transfixante. Embora a arma seja de uso permitido, o fato de ser uma pistola .40, com maior potencial lesivo que outras armas permitidas, justifica uma maior reprovabilidade da conduta dentro do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Por isso,
mantenho
a negativação do referido vetor.

Em situação semelhante, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO PODER OFENSIVO DA ARMA. CONDUTA PRATICADA EM VIA PÚBLICA E HORÁRIO COMERCIAL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Razão de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestou o regular funcionamento da espingarda calibre 12 apreendida. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que presenciaram o réu portando a arma em via pública. 4. Os depoimentos policiais, no exercício de suas funções, gozam de fé pública e foram convergentes ao relatarem que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para residência onde foi posteriormente detido juntamente com o armamento. 5.
A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente pela elevada periculosidade da conduta, consistente no porte de arma de fogo de elevado calibre (12) com cano serrado, aumentando substancialmente seu poder ofensivo e letalidade.
6. As circunstâncias do crime justificam a valoração negativa por ter o réu portado a arma em via pública, à vista da população e em horário comercial, gerando intimidação social e demonstrando ousadia em relação às forças de segurança. (...) lV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. (...)

(TJAL; APL 0700090-74.2024.8.02.0072; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 15/10/2025; DJAL 17/10/2025)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10826/03. E PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA (FACA). ARTIGO 19, DO DL 3.688/41. (...) V. Dosimetria da pena. Pretendido o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade. Impossibilidade. Fundamentação idônea.
Culpabilidade que extrapolam o tipo penal. Artefato de maior potencial lesivo
. Armamento acompanhado de munição em via pública na presença de demais pessoas. Pedido de redução do quantum de exasperação. Inviabilidade. Patamar de 2/3 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada em Lei. Redução para 1/8. Inexistência de motivação concreta. Discricionariedade do magistrado singular. Inexistência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. Pleito de substituição do regime prisional. Impossibilidade. Réu reincidente que conduz a fixação do regime fechado. Incidência da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença condenatória é a medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TJPR; ACr 0003499-96.2022.8.16.0196; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 25/04/2025; DJPR 25/04/2025)
(grifei)

De outro turno, pelas mesmas razões expostas na análise do crime de homicídio qualificado,
afasto
as valorações negativas dos vetores da
conduta social
e da
personalidade
.

No tocante aos
motivos
e às
circunstâncias do crime
, observa-se que o Magistrado limitou-se a consignar, respectivamente, que aqueles seriam
“injustificáveis”
e que estas
“não são favoráveis”
, sem qualquer densidade argumentativa concreta.

A afirmação de que o motivo é injustificável revela-se tautológica, porquanto a ausência de justificativa é pressuposto da própria ilicitude penal, não servindo, por si só, para o recrudescimento da pena-base. Do mesmo modo, a mera referência a circunstâncias desfavoráveis, desacompanhada da indicação de elementos fáticos específicos extraídos dos autos, configura fundamentação genérica.

Diante disso, impõe-se o
afastamento
da negativação das vetoriais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Restando negativa apenas a culpabilidade, e considerando o intervalo de 2 (dois) anos entre as penas mínima e máxima, aplico o aumento de 1/8 (um oitavo), redimensionando a
pena-base
para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas encontra-se presente a agravante da reincidência. O Magistrado sentenciante aumentou a pena em 3 (três) meses, e, por ser mais benéfico ao réu se comparado à fração usual de 1/6 (um sexto), mantenho o
quantum
da sentença, resultando em perna intermediária de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a
pena definitiva em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 12 (doze) dias-multa
,
para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003).

Aplicando-se o cúmulo material previsto no art. 69 do Código Penal, a pena total definitiva resulta em
25 (vinte e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar as penas-base aplicadas, reduzindo a

sanção final
para 25 (vinte e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-
multa
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.